Tribunal: TJES
Processo: 5013497-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013497-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA LITTIG DA FONSECA

AGRAVADO: RICARDO BOGUIDAN CAVALIERI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. VALIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por herdeira de parte executada falecida, sob o fundamento de que não houve nulidade na citação, tampouco prescrição, e que os critérios de correção monetária e juros não poderiam ser modificados em razão da autoridade da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na citação da executada originária; (ii) definir se houve prescrição da pretensão executória em razão do falecimento dos executados; (iii) estabelecer se é possível modificar os critérios de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença; e (iv) aferir a legitimidade da sucessão processual diretamente por herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ciência inequívoca da executada sobre a execução, evidenciada pela apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, convalida eventual vício de citação, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.
4.
A responsabilidade dos herdeiros decorre da sucessão patrimonial, e a habilitação de sucessores prevista no art. 110 do CPC constitui ato de substituição processual, não configurando nova pretensão executória, afastando-se a prescrição.
5.
A atuação diligente dos exequentes na busca de informações sobre o inventário e os herdeiros afasta qualquer alegação de inércia, sendo o decurso de tempo justificado pela complexidade da tramitação judicial.
6.
Os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença transitada em julgado não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7.
A jurisprudência reconhece a validade da citação postal recebida por cônjuge no mesmo domicílio, não havendo nulidade quando comprovada a ciência da parte citada.
8.
A tese da nulidade de algibeira, consistente na invocação tardia de vício processual após ciência do desfecho desfavorável, é rechaçada pelo STJ por ofensa à boa-fé processual e à segurança jurídica.
9.
A sucessão processual deve ocorrer pelo espólio, e não diretamente pelos herdeiros, salvo quando encerrado o inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A apresentação de impugnação pela parte executada afasta a alegação de nulidade de citação, por configurar ciência inequívoca da demanda.
12.
A habilitação de herdeiros nos autos de cumprimento de sentença não configura nova pretensão executória, não havendo falar em prescrição.
13.
É vedada a modificação dos critérios de correção monetária e juros fixados em sentença transitada em julgado.
14.
A invocação tardia de nulidade, após a ciência do processo e da decisão desfavorável, configura nulidade de algibeira, rejeitada pela jurisprudência.
15.
A substituição processual decorrente do falecimento do devedor deve ser feita pelo espólio, se não encerrado o inventário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incolume a r. decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAELA LITTIG DA FONSECA
em face de r. decisão (evento 70951079), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0034637-91.2009.8.08.0024, promovido por
RICARDO BOGUIDAN CAVALIERI
e
CARLO ROMÃO
em desfavor de
MANOEL CAMPOS DA FONSECA
e
ORMY MARIA LITTIG DA FONSECA
, rejeitou a impugnação ofertada por esta e pela ora agravante.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a apresentação de impugnação pela executada Ormy demonstrou que ela teve ciência inequívoca do processo e exerceu seu direito de defesa de forma ampla, convalidando qualquer irregularidade e afastando o prejuízo.

Asseverou que a sentença transitada em julgado condenou ambos os executados, Manoel e Ormy, e a tentativa de rediscutir a questão nesta fase processual é vedada pela autoridade da coisa julgada, nos ditames do art. 508 do CPC.

Registrou que o tema 1.254 dos recursos especiais repetitivos do STJ não se aplica ao caso, pois a execução já estava em curso quando os executados faleceram e os exequentes diligenciaram prontamente para localizar os herdeiros, afastando qualquer inércia.

A impugnação aos cálculos foi rejeitada, com o entendimento de que a alteração dos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença transitada em julgado é vedada.

Ao final, observou que a sucessão processual da parte falecida deve ser feita pelo espólio, caso o inventário ainda não tenha sido concluído, e não diretamente pelos herdeiros, por isso, determinou a intimação o exequente para regularizar o polo passivo, indicando o inventariante.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, percebe-se que não há que se falar na suspensão do processo de origem por conta da afetação do tema 1.254
1
dos recursos especiais repetitivos, na medida em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça somente determinou o sobrestamento da tramitação dos processos individuais ou coletivos que cuidem da matéria e nos quais tenham sido interpostos recurso especial ou agravo em recurso especial
2
, o que não é o caso em enfoque.

Nesta hipótese, a execução já estava em curso e válida, sendo que a habilitação dos sucessores (art. 110 do CPC) configura um ato de substituição processual para dar continuidade à execução já iniciada, e não o nascimento de nova pretensão executória sujeita a um novo prazo prescricional autônomo. A responsabilidade da agravante decorre da transmissão patrimonial (sucessão universal), e não de um novo título ou de um novo ato executório inicial.

Ademais, não vislumbro inércia injustificada dos exequentes/agravados, que diligenciaram prontamente após a morte dos devedores para localizar o inventário e os herdeiros, afastando a configuração da prescrição, mormente quando sopesado que pleitearam a expedição de ofícios a órgãos públicos (Receita Federal) e cartórios para localizar os herdeiros e o processo de inventário.

O lapso temporal transcorrido entre a certidão de óbito e a efetiva intimação dos sucessores deve ser imputado à complexidade inerente aos procedimentos de localização de sucessores e à burocracia judicial necessária para tal. O credor diligente não pode ser penalizado com a perda do seu direito por fatores que independem da sua vontade, sob pena de comprometer a eficácia do processo executivo.

No tocante aos cálculos, a sentença transitada em julgado fixou expressamente os critérios de juros e correção monetária, sendo vedada sua modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada (art. 508 do CPC). Aliás, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, havendo parâmetros definidos no título executivo judicial, não cabe substituí-los na fase de cumprimento de sentença, vide:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, sujeitam-se à preclusão. 3. A aplicação de multa por interposição de recurso protelatório não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. 4. Não cabe condenação em honorários advocatícios no caso em que o recurso tem origem em decisão interlocutória, sem a prévia fixação de referida verba. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.559.332/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Proceder à alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação da coisa julgada.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.606.648/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Acrescente-se, ainda, que sequer houve vício na citação postal da executada Ormy Maria Littig da Fonsesca, visto que a carta com aviso de recebimento (fls. 37-38-verso) foi recebida pelo Sr. Manoel Campos da Fonseca, cônjuge daquela, residente no mesmo endereço, e também executado no processo originário, o que induz à presunção da validade do ato de ciência. Nesse sentido:

TÍTULOS DE CRÉDITO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU INVÁLIDA A CITAÇÃO DO COEXECUTADO. Reforma. Validade da citação postal cuja carta foi recebida no endereço do executado por parente dele. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiro.
E a jurisprudência desta Corte tem aceitado como válida a citação por carta enviada ao endereço do réu e recebida por parente ou cônjuge. Tendo a carta de citação sido recebida por parente do coexecutado, no endereço de sua residência, presume-se que o ato atingiu seu objetivo, qual seja, dar ciência ao devedor a respeito da existência da ação, não havendo falar em nulidade.
Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2079616-19.2025.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2025; Data de Registro: 14/08/2025) (TJSP; AI 2079616-19.2025.8.26.0000; Guarulhos; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 14/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Decisão que rejeitou a validade da citação postal recebida pelo cônjuge do citando.
Validade da citação. Cônjuges interessados no deslinde do feito e residentes no mesmo endereço. É seguro afirmar que a correspondência foi remetida ao agravado. Validade da citação reconhecida.
Revelia decretada, sem prejuízo do exame pelo juízo a quo dos efeitos da revelia. RECURSO PROVIDO, com observação. (TJSP; AI 2012397-91.2022.8.26.0000; Ac. 15878258; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 25/07/2022; DJESP 04/08/2022; Pág. 2211)

A decisão agravada bem fundamentou a inexistência de nulidade da citação pelo fato de que a executada Ormy Maria Littig da Fonseca apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 115/126), demonstrando ciência inequívoca da demanda, o que convalida eventual irregularidade, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

Por fim, saliento que o STJ tem se posicionado reiteradamente contra a prática da denominada nulidade de algibeira, sendo que o processo tramita desde 2009, com sentença transitada em julgado e defesa exercida em execução, de modo que a arguição tardia de um vício formal de citação não pode prosperar, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. COPROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a invocação tardia da nulidade, após a ciência de um desfecho desfavorável e quando evidente a ciência prévia de tal vício, configura o que se denomina de "nulidade de algibeira". A estratégia processual em questão não é compatível com o princípio da boa-fé processual, sendo rejeitada por este Tribunal, mesmo em casos de nulidade absoluta.
2. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público, entende-se que, "nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse" (REsp 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, REPDJe de 25/4/2023, DJe de 7/3/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.505.083/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. CITAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações que não guardam correlação com o decidido nos autos. 2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. 3.
É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Tema 1.254: Ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação.

2
Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/29052024-Repetitivo-discute-se-habilitacao-de-sucessores-da-parte-falecida-no-processo-esta-sujeita-a-prescricao.aspx>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.